Tribunal: TJBA
Processo: 8047780-13.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047780-13.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: R. A. G. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES. DIREITO À SAÚDE. SITUAÇAO DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8047780-13.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e RAVI ALVES GALVÃO representado por ADELIANE PIRES ALVES. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA